Tribunal: TJSP
Processo: 1500147-61.2019.8.26.0591
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Tráfico ilícito de drogas – Artigo 33, caput, e § 4o, da Lei 11.343/06 – Recurso defensivo - Redução da pena diante da atenuante relativa à confissão espontânea – Impossibilidade - Circunstâncias atenuantes não têm o condão de reduzir a pena aquém do patamar mínimo previsto pela lei, conforme o que dispõe a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça – Fixação de regime aberto para o

Ementa:
Tráfico ilícito de drogas – Artigo 33, caput, e § 4o, da Lei 11.343/06 – Recurso defensivo - Redução da pena diante da atenuante relativa à confissão espontânea – Impossibilidade - Circunstâncias atenuantes não têm o condão de reduzir a pena aquém do patamar mínimo previsto pela lei, conforme o que dispõe a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça – Fixação de regime aberto para o cumprimento da pena – Inviável - A imposição de tal regime não atenderia ao princípio da suficiência no presente caso - Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Pena e regime mantidos – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358915
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500147-61.2019.8.26.0591, da Comarca de Pacaembu, em que é apelante ALCILENE
NUNES DE BRITO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença pelos seus próprios
fundamentos.Arrematando-se, uma vez que os motivos que ensejaram o decreto da
prisão preventiva são idôneos e persistem até o presente momento, não há motivo
para determinar sua cassação. Assim, mantém-se a prisão. Recomende-se a ré na
prisão em que se encontra. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500147-61.2019.8.26.0591 -Voto no
2
Apelação Criminal no:
1500147-61.2019.8.26.0591
Comarca:
PACAEMBU
Apelante:
ALCILENE NUNES DE BRITO
Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no:
28277
Tráfico ilícito de drogas Artigo 33, caput, e § 4o, da Lei
11.343/06 Recurso defensivo - Redução da pena diante da
atenuante relativa à confissão espontânea Impossibilidade -
Circunstâncias atenuantes não têm o condão de reduzir a pena
aquém do patamar mínimo previsto pela lei, conforme o que
dispõe a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça Fixação de
regime aberto para o cumprimento da pena
Inviável - A
imposição de tal regime não atenderia ao princípio da suficiência
no presente caso - Conjunto probatório suficiente para lastrear o
decreto condenatório
Materialidade e autoria devidamente
comprovadas Pena e regime mantidos Recurso desprovido.
Vistos.
Conforme informações contidas na denúncia e
no acervo probatório, no dia 06 de julho de 2019, por volta das 16h30min, na
Avenida Stélio M. Loureiro, no 740, Bairro Esplanada, no município de
Pacaembu, a apelante ALCILENE NUNES DE BRITO guardava, para fins
de tráfico, 122,90 gramas de cocaína, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Em sentença proferida pelo Juízo da 01a Vara
da Comarca de Pacaembu/SP, a recorrente foi condenada à pena de 03 anos e
09 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500147-61.2019.8.26.0591 -Voto no
3
de multa equivalente a 375 dias-multa, no valor mínimo legal, pela prática da
conduta descrita no artigo 33, caput, e § 4o, da Lei 11.343/06.
Inconformada, apela a defesa pleiteando, em
síntese, a redução da sanção diante da atenuante relativa à confissão
espontânea, bem como a fixação de regime aberto para o cumprimento da
pena (fls. 231/239).
Bem
processado
o
recurso,
com
a
apresentação de contrarrazões (fls. 246/249), opinou a douta Procuradoria
Geral de Justiça pelo seu desprovimento (fls. 270/273).
É o relatório.
O apelo defensivo não merece provimento.
Depreende-se do conjunto probatório que, nas
circunstâncias de tempo e lugar descritas na denúncia, policiais militares, em
atendimento à outra ocorrência (boletim de ocorrência no 557/2019)
envolvendo pessoa de nome “Maria das Dores”, esta foi surpreendida no
momento em que tentava ingressar com entorpecentes na unidade prisional da
cidade, sendo escoltada até à Delegacia de Polícia, oportunidade em que os
policiais que realizavam a escoltam decidiram por bem revistar o quarto de
hotel em que a mesma se hospedou.
Em revista no local, os milicianos lograram
êxito em encontrar, em uma bolsa, um invólucro contendo a quantidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500147-61.2019.8.26.0591 -Voto no
4
entorpecente supracitada, oportunidade em que “Maria das Dores” alegou que
a bolsa pertencia à apelante, que se encontrava na penitenciária.
Retornando à unidade prisional, os policiais
localizaram e abordaram a recorrente, que foi levada para o hotel e, ao ser
questionada, assumiu a propriedade da bolsa e do entorpecente encontrado.
A materialidade do delito restou comprovada
diante do auto de prisão em flagrante de fls. 01/02, boletim de ocorrência de
fls. 07/08, auto de exibição e apreensão de fl. 09, laudo de constatação de fls.
17/20, laudo de exame químico toxicológico de fls. 137/139, bem como das
demais provas produzidas durante a instrução criminal.
Dúvida alguma paira quanto à autoria dos
fatos, tanto que restou incontestada, não sendo alvo do presente recurso.
Outrossim, a acusada confessou a prática do
crime em sede judicial.
Depreende-se que a defesa apenas pleiteia a
redução da sanção diante da atenuante relativa à confissão espontânea, bem
como a fixação de regime aberto para o cumprimento da pena.
Contudo, razão não assiste à Defesa.
O M.M. Juízo a quo aplicou na sentença,
condenando a apelante à pena-base de 05 anos de reclusão, bem como ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500147-61.2019.8.26.0591 -Voto no
5
pagamento de 500 dias-multa, no valor mínimo legal.
Incabível a redução da reprimenda pela
atenuante relativa à confissão espontânea, vez que circunstâncias atenuantes
não têm o condão de reduzir a pena aquém do patamar mínimo previsto pela
lei, conforme o que dispõe a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
Nota-se que a recorrente foi beneficiada com
a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, sendo a
sanção reduzida em 1⁄4, a qual resta definitiva em 03 anos e 09 meses de
reclusão, bem como ao pagamento de 375 dias-multa, no valor mínimo legal.
Por derradeiro, incabível o pleito defensivo de
fixação de regime aberto para o início do cumprimento da pena, vez que não
atenderia ao princípio da suficiência no presente caso.
O próprio artigo 33, em seu parágrafo
terceiro, determina que na fixação do regime inicial o magistrado deverá
observar não só o quantum de pena, mas também o disposto no artigo 59 do
Código Penal.
Ora, no caso em tela, a acusado não apresenta
circunstâncias judiciais favoráveis, diante da quantidade de drogas
apreendidas e da gravidade do crime praticado. Ainda, tais circunstâncias
exigem maior rigor por parte do Estado.
Assim, a determinação do regime inicial como
diverso daquele previsto no artigo 33, § 2o, do Código Penal, é faculdade do
juiz, que pode dosar a qualidade da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500147-61.2019.8.26.0591 -Voto no
6
Nesse sentido:
“Para a fixação do regime inicial do cumprimento da
pena não se levam em consideração apenas os critérios objetivos do quantum dela, mas
também a observância dos critérios previstos no artigo 59 do Código Penal, entre os quais
se encontram as menções à personalidade do agente e às circunstâncias do crime.” (STF.
Habeas Corpus indeferido. Habeas Corpus no 76.191-1, 1a Turma, 10.3.98, DJU de 3.4.98).
"A fixação do regime prisional não está afeta somente
às regras do art. 33 e parágrafos do CP, mas também se informa pelas circunstâncias
judiciais previstas pelo art. 59 do mesmo Estatuto Repressivo, constituindo uma faculdade
a ser exercida pelo Juiz mediante o exame conjugado desses dispositivos penais'''
(TACRIM - SP - Ap. José Habice - j . 09.03.1998 - RJTACrim 37/354).
Outrossim,
tal
regime
corresponde
perfeitamente à eficiente medida político-criminal, que busca harmonizar a
legislação pátria aos Tratados de Direito Internacionais que tangem ao
combate a narcotraficância, dos quais o país é signatário.
Deve-se considerar, ainda, o alto índice de
drogas produzidas no país e a nossa avantajada localização geográfica, que
facilita a criação de rotas para a entrada e saída de entorpecentes, que
abastecem o tráfico internacional.
Nota-se, também, que o crime de tráfico se
tornou um mal presente na sociedade atual, gerando tremenda insegurança na
população.
Além disso, é certo que a traficância ilícita
fomenta a prática de outros delitos, o que faz com que a conduta da acusada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500147-61.2019.8.26.0591 -Voto no
7
mereça maior reprovabilidade por parte do Estado.
Fica patente, portanto, que no caso em
comento, o regime inicial semiaberto atinge a função preventiva da pena, de
inibir a prática de novas ações delituosas, nos termos do artigo 33, § 3o, do
Código Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença pelos seus
próprios fundamentos.
Arrematando-se, uma vez que os motivos que
ensejaram o decreto da prisão preventiva são idôneos e persistem até o
presente momento, não há motivo para determinar sua cassação. Assim,
mantém-se a prisão. Recomende-se a ré na prisão em que se encontra.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator